Tribunal: TCU
Processo: 013.198/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Valquíria Andrea dos Santos  MEI contra o Acórdão 8.165/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Valquíria Andrea dos Santos - MEI (ou Farmácia São João) contra o Acórdão 8165/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas de Valquíria Andrea dos Santos Souza e a responsável foi condenada, solidariamente com a empresa Valquíria Andrea dos Santos - MEI, ao recolhimento do débito apurado aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, com aplicação de multa, ante a constatação de irregularidades nas dispensações e/ou na documentação comprobatória de dispensações de medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2 incluir na tabela do item 9.2 do acórdão recorrido três créditos, nos valores de R$ 4.883,72, R$ 4.883,70 e R$ 4.883,70, referentes às datas de 3/7/2020, 31/7/2020 e 30/4/2021; 9.3 em consequência, reduzir a multa de que trata o item 9.3 do acórdão recorrido para R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.4 encaminhar cópia deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.